Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS NÃO SE CONFUNDE COM PROPRIEDADE. CREDORA HIPOTECÁRIA. TERCEIRA INTERESSADA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. EDITAL. LEILÃO. CARACTERÍSTICAS. IMÓVEL. AUSÊNCIA. Inviável a penhora de imóvel de propriedade de terceiro não integrante da demanda, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor. Conforme dispõe o artigo 789, do Código de Processo Civil, apenas os bens do devedor respondem pela execução. A propriedade derivada de imóvel apenas se constitui com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante estabelece o artigo 1.245, do Código Civil, não sendo possível a penhora do imóvel que foi objeto apenas de cessão de direitos aquisitivos. A credora hipotecária deve ser considerada terceira interessada nas hipóteses em que ingressa no feito executivo com o objetivo de pedir a liberação da penhora de imóvel em relação ao qual possui vínculo creditício. Nos termos dos artigos 799, I, e 889, V, do Código de Processo Civil, o credor hipotecário deve ser intimado sobre a penhora e a alienação de imóvel gravado por hipoteca. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, que conterá a descrição do bem penhorado, com suas características, segundo determinam os artigos 886, I, e 887, § 2o, do Código de Processo Civil.